Tribunal: TJES
Processo: 5001645-57.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicidio qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001645-57.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIONIS DE ASSIS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, bem como pelo delito de dano qualificado, em concurso material. A defesa sustenta nulidade por irregularidade no reconhecimento pessoal, ausência de indícios suficientes de autoria e de animus necandi, requerendo a impronúncia ou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, bem como o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

PRELIMINAR:

(i) definir se há nulidade processual decorrente da ausência de confirmação judicial do reconhecimento da autoria;

MÉRITO:

(ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a pronúncia do acusado pela tentativa de homicídio; e

(iii) determinar se é possível, na fase de pronúncia, a desclassificação da conduta para lesão corporal ou o afastamento das qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica, pois a decisão de pronúncia fundamenta-se no conjunto probatório dos autos, incluindo elementos colhidos no inquérito policial, registros visuais das lesões da vítima e depoimentos testemunhais produzidos sob contraditório. PRELIMINAR REJEITADA.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

Depoimentos testemunhais confirmam discussão entre o acusado e a vítima, seguida de agressões físicas, incluindo golpes e impacto da cabeça da vítima contra o solo, além de histórico de violência no relacionamento.

Há elementos que indicam que o acusado desferiu golpe com arma branca na cabeça da vítima, causando ferimento perfurocortante em região vital, circunstância que permite inferir, em tese, a assunção do risco de produzir o resultado morte.

A análise definitiva acerca da presença do animus necandi compete ao Tribunal do Júri, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal quando presentes elementos que, em tese, indicam intenção de matar.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há indícios de que o crime foi motivado por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento, bem como de que a execução ocorreu em circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001645-57.2025.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIONIS DE ASSIS RIBEIRO
Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DIONIS DE ASSIS RIBEIRO
contra a decisão de pronúncia (ID nº 17494946 – fls. 49/54), proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino
, bem como do delito de
dano qualificado, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, e do artigo 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Em razões recursais (id. 17494946 – fls. 33/40), a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de formalidade, sustentando inexistir prova segura de autoria em relação ao acusado quanto ao delito de tentativa de feminicídio, requerendo a desclassificação da conduta para lesão corporal, em substituição à decisão de pronúncia.

No mérito, pleiteia a impronúncia do réu, ao argumento de insuficiência de indícios acerca do
animus necandi
. Requer, ainda, a desclassificação para o delito de lesão corporal leve e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Acerca do fatos, narra a denúncia que no dia 20 de abril de 2024 no bairro Santana, em Conceição da Barra/ES, Dionis De Assis Ribeiro tentou matar Anelize Dos Santos Martim, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na ocasião, policiais militares encontraram a vítima com ferimento profundo na testa e vestes ensanguentadas, sendo constatado que havia sido agredida com uma foice por seu ex-companheiro, contra quem já existia medida protetiva de urgência. Diante da gravidade das lesões, a vítima foi imediatamente encaminhada ao Hospital de Conceição da Barra.

Apurou-se que o agressor abordou a vítima ao sair de um bar, iniciando discussão motivada por ciúmes, ocasião em que proferiu ofensas, golpeou-a na cabeça com arma branca e ainda bateu sua cabeça contra o chão, sendo contido por terceiro, o que possibilitou a fuga da ofendida e o posterior socorro policial.

Posteriormente, em 05 de maio de 2024, o denunciado novamente atacou, desferindo golpe com facão contra terceiro que acompanhava a vítima, sendo desarmado em luta corporal. Em seguida, retornou ao local e ateou fogo ao quarto da vítima.

Apurou-se que forma de execução do crime, com uso de arma branca e golpes em região vital, evidencia o
animus necandi
, bem como o emprego de meio cruel e a surpresa da vítima, que se encontrava desarmada e amparada por medida protetiva, circunstâncias que dificultaram sua defesa.

Preliminarmente, a defesa sustenta nulidade decorrente de suposta irregularidade no reconhecimento pessoal, ao argumento de que a vítima não compareceu às audiências de instrução e julgamento, o que teria prejudicado a confirmação judicial das imputações relativas à tentativa de homicídio.

Todavia, verifico que o Magistrado formou sua convicção com base no conjunto probatório constante dos autos, inclusive nos elementos colhidos no Inquérito Policial, no qual constam imagens da vítima gravemente ferida na região da testa, bem como vídeos das agressões e registros do local dos fatos.

Soma-se a isso os depoimentos prestados em juízo por testemunhas que confirmaram o histórico de violência no relacionamento do casal.

Ressalto ainda que, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo, salvo nas hipóteses de nulidade absoluta, o que não se verifica no caso em exame.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
, passando ao exame do mérito.

Inicialmente, registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.

Quanto aos
indícios de autoria
, a testemunha Nilcélio dos Santos declarou em juízo que presenciou discussão entre o casal, evoluindo para confronto físico em frente à sua residência, ocasião em que ambos chegaram a cair ao chão e entraram em luta corporal, relatando ainda que o acusado teria batido a cabeça da vítima contra o solo por duas vezes. Informou, por fim, que precisou intervir para separar os envolvidos, os quais apresentavam ferimentos.

De igual modo, a testemunha Antonio Saldanha da Conceição, marido da tia da vítima, relatou episódio anterior em que o acusado teria pulado o muro da residência da ofendida, arrombado a porta e ateado fogo ao imóvel, acreditando que ela se encontrava no interior da casa, destacando que a vítima havia pernoitado em sua residência por receio do acusado.

Tais relatos, colhidos sob o crivo do contraditório, evidenciam o histórico de violência existente no relacionamento, com reiteradas agressões contra a vítima, que em uma das ocasiões sofreu grave lesão na cabeça, conforme imagem juntada aos autos.

Assim, o conjunto fático indica que o réu perseguia a vítima em razão de sua inconformidade com o término do relacionamento, dirigindo-lhe ameaças e protagonizando episódios de violência.

Ressalte-se, ainda, que o golpe desferido com arma branca ocasionou ferimento perfurocortante em região vital do corpo da vítima, provocando extensa lesão na cabeça, conforme imagem de fl. 82 (id. 17494948), circunstância que permite inferir, ao menos em tese, a assunção do risco de produzir o resultado morte.

Dessa forma, não merece acolhimento o pleito de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, eis que presentes indícios de que o agente atuou com intenção de ceifar a vida da vítima, considerando o meio empregado.

Nesse contexto, registro que apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, notadamente a presença do
animus necandi
, é tarefa que deve ser analisada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“(...) 6. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no HC n. 727.538/AL,
relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022).

Prosseguindo, sobre as
qualificadoras,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Com efeito, há elementos que indicam, em tese, a prática do delito por motivo torpe, consistente no ciúme do acusado e em sua inconformidade com o término do relacionamento.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Dessa forma, considerando que, na decisão de pronúncia, busca-se apenas verificar a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, entendo que os elementos constantes dos autos apontam o recorrente, em tese, como autor da tentativa de homicídio qualificado, cabendo ao Tribunal Popular do Júri o exame definitivo da imputação, oportunidade em que a matéria poderá ser amplamente debatida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17703063),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.